Tribunal: STF
Processo: RE 1564861
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve decisão que julgou procedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade temporária (eDOC 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 43).



    Com fundamento na alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 195, II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, e ao art. 29 da Emenda Constitucional nº 103/2019, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 45, pp. 6-7):



    “(...) a controvérsia consiste em saber se a exigência de "piso contributivo" somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, na esteira do que dispõe o art. 19-E do Decreto n° 3.048/99 (...).



    De um lado, há o entendimento de que a previsão regulamentar exorbita o texto constitucional. 



    Esse foi o posicionamento adotado no presente caso, replicando aquele fixado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que, no julgamento do TEMA 349 dos seus pedidos de uniformização representativos de controvérsia firmou a seguinte tese:



     "O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88." 



    De outro, está o entendimento da Administração, defendendo, com a devida vênia, que a tese fixada pela TNU, replicada no presente caso, não retrata a melhor interpretação da norma constitucional. 



    (...)



    A nova regra atende aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da precedência da fonte de custeio, expressos nos artigos. 201 e 195, §5º da CRFB/88, sendo certo que a prestação previdenciária tem piso no salário-mínimo, de modo que qualquer contribuição inferior não pode ser computada para efeito de concessão de benefício.” 



    O recurso foi admitido (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 40, p. 1):



     “Em recente julgamento, a TRU4 decidiu que, em se tratando de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade.



    (...)



    Dessarte, considerando que, no caso em tela, a parte autora manteve vínculo de emprego de 12/04/2023 a 07/2024 (evento 32, CNIS1), mantinha qualidade de segurada na DII (30/10/2023 - evento 25, LAUDOPERIC1), de modo que a sentença não merece reparos, devendo ser negado provimento ao recurso da parte ré.”



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente o Decreto n° 3.048/1999). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 805. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. . O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento." (RE 1465294 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11.03.2024, DJe 18.03.2024; grifei)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1388996 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29.08.2022, DJe 12.09.2022; grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente